Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712793-17.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: EPAMINONDAS OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CPC 1.040 II. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. 1. A inexistência de limitação legal de juros remuneratórios no Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF) não afasta a possibilidade de se aferir, no caso concreto, eventual abusividade da taxa cobrada em contratos de consumo uma vez comprovado o desequilíbrio e a desvantagem exagerada (CDC 6o V e 51 IV § 1o III). 2. Reduz-se a taxa de juros remuneratórios, se verificada sua abusividade por ter sido fixada em patamar que excede de forma significativa a taxa média praticada pelo mercado para operação de crédito semelhante, publicada pelo Banco Central do Brasil, além das circunstâncias do caso concreto (devedor aposentado com proventos de aproximadamente um salário-mínimo e empréstimo contratado em período de economia desaquecida pela pandemia de Covid-19). 3. Demonstrada cabalmente a abusividade dos juros remuneratórios e preenchidos os requisitos para sua revisão, ante as peculiaridades do caso, estes devem ser adequados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (REsp n. 2.009.614/SC). 4. Ratificou-se o acórdão e deu-se provimento ao apelo do autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, , sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 51, inciso IV e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o decisum vergastado não teria atendido à necessidade da demonstração cabal de abusividade ante às peculiaridades do caso concreto para efetuar a revisão da taxa de juros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a suspensão do processo em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/74, e pede a concessão da gratuidade de justiça, embora tenha recolhido o preparo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.258.466/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/9/2023). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 51, inciso IV e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, vê-se que: 1) a relação é de consumo, pois o consumidor/pessoa física obteve empréstimo instrumentalizado por cédula de crédito bancário emitida em favor da fornecedora/instituição financeira (ID 30757148); 2) o autor/apelante é aposentado, com rendimentos líquidos próximos a um salário mínimo, enquanto a ré/apelada, à época da contratação, vinha obtendo lucro líquido superior a 9 milhões de reais por trimestre, com um patrimônio líquido atual de 71,9 milhões de reais (fonte https://bancodata.com.br/relatorio/portocred-sa-cfi/); 3) na época da contratação (dezembro/2020), a economia estava desaquecida, diante da instabilidade e incerteza geradas pela pandemia de Covid-19, que exigiu a adoção de medidas sanitárias de isolamento social com relevante impacto macroeconômico; 4) quanto ao custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação e o relacionamento com o banco, não há provas; 5) não foi oferecida nenhuma garantia pelo devedor. A cédula de crédito bancário emitida pelo autor estabeleceu taxa de juros efetiva de 10,47% a.m. e 230,16% a.a (ID 30757148). A taxa pactuada é três vezes superior à taxa média divulgada pelo BACEN no período da contratação, para operações da mesma natureza – 74,40% a.a (ID 30757321 - Pág. 4). A instituição financeira não colacionou aos autos qualquer prova apta a justificar a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações similares, sendo o único documento o Relatório Técnico Factual, que faz uso de dados relacionados, em grande parte, ao estado do Rio Grande do Sul, além de ressaltar expressamente que “não foi escopo desse trabalho o cálculo da taxa de juros ideal para os produtos comercializados pela PORTOCRED” (ID 47528084). Além disso, considerando-se a economia à época da contratação, notadamente em relação ao relatório do BACEN sobre as taxas praticadas por outras instituições financeiras no período da contratação (29/12/2020 a 05/01/2021), observa-se que o percentual da taxa de juros da apelante é um dos maiores do mercado no período, pois figura na 45a posição dentre as 65 instituições financeiras elencadas (ID 50027898 - Pág. 6). É evidente, portanto, a disparidade entre a taxa de juros remuneratórios contratada com a média praticada no mercado financeiro que, além das demais circunstâncias do caso em exame, configura a abusividade na contratação. Desse modo, os juros devem ser adequados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operação de crédito do mesmo tipo ou similar (ID 50027898 - Pág. 7). Assim, demonstrada cabalmente a abusividade ante as peculiaridades do caso concreto e o consequente desequilíbrio contratual, com a devida vênia, a revisão se impõe para adequar os juros remuneratórios ao patamar da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN (ID 50027898 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo, uma vez que a competência deste juízo se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de que “o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito” (AgInt no AREsp n. 2.424.720/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024